Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728536-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722321-52.2019.8.07.0001, indeferiu a expedição de alvará de levantamento de valores incontroversos. Decisão (id. 18610850) indeferiu a concessão do efeito suspensivo do recurso. O agravante peticiona (id. 18748973) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oficie-se o Juízo agravado sobre o teor da presente decisão. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020 14:33:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador